Tribunal: TJMT
Processo: 1050121-58.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050121-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ADELAR DOMINGO ZAUZA - CPF: 110.417.731-53 (RECORRENTE), CHARLES ZAUZA - CPF: 571.288.801-78 (ADVOGADO), MILENE KISTNER ROSOLIN - CPF: 819.872.261-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CHEQUE. LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO NA ORIGEM. FUNDAMENTO LEGAL EQUIVOCADO. ART. 206, §1°, III, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. REGÊNCIA ESPECÍFICA DO ART. 61 DA LEI N. 7.357/85. PRAZO DE 2 ANOS A CONTAR DA PRESCRIÇÃO EXECUTIVA (ART. 59). NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA.
TEORIA DA CAUSA MADURA. NÃO APLICAÇÃO
. RETORNO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado cível interposto contra sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito, por reconhecimento, de ofício, da prescrição em ação de locupletamento ilícito fundada em cheque. No caso, o cheque foi emitido em 1º/9/2023, devolvido por insuficiência de fundos em 4/9/2023 e 6/9/2023, e a ação foi ajuizada em 21/7/2025. O recorrente pleiteia a reforma da sentença, ao argumento de que o prazo prescricional aplicável é o previsto no art. 61 da Lei nº 7.357/85, não havendo prescrição da pretensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se a pretensão deduzida em ação de locupletamento ilícito fundada em cheque prescrito submete-se ao prazo do art. 206, §1º, III, do Código Civil ou ao regime específico dos arts. 59 e 61 da Lei nº 7.357/85; (ii) estabelecer se, afastada a prescrição, o mérito pode ser julgado desde logo na instância recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O art. 206, §1º, III, do Código Civil não se aplica à cobrança de crédito representado por cheque, pois disciplina pretensões de tabeliães, auxiliares da justiça, serventuários judiciais, árbitros e peritos relacionadas a emolumentos, custas e honorários. A ação de locupletamento ilícito fundada em cheque prescrito possui disciplina específica no art. 61 da Lei nº 7.357/85, que estabelece prazo prescricional de 2 anos, contado da consumação da prescrição da ação executiva prevista no art. 59 da mesma lei. No caso concreto, o prazo de apresentação do cheque expirou em 1º/10/2023, a prescrição executiva consumou-se em 1º/4/2024 e o prazo bienal da ação de locupletamento encerra-se apenas em 1º/4/2026, razão pela qual o ajuizamento em 21/7/2025 ocorreu dentro do prazo legal. A sentença recorrida adota fundamento legal manifestamente equivocado e não identifica corretamente o prazo prescricional incidente, o que inviabiliza a manutenção da extinção do processo. O julgamento imediato do mérito na instância recursal não se mostra cabível, porque o feito foi extinto prematuramente, sem instrução processual e sem submissão ao contraditório de questões relevantes, como circulação do título, causa debendi, pagamento e eventuais fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito alegado. O art. 1.013, §4º, do CPC exige que a causa esteja em condições de imediato julgamento, pressuposto ausente na hipótese, sob pena de supressão do duplo grau de jurisdição e violação ao contraditório e à ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A ação de locupletamento ilícito fundada em cheque prescrito submete-se ao prazo prescricional específico do art. 61 da Lei nº 7.357/85, contado após a consumação da prescrição executiva prevista no art. 59 da mesma lei. 2. O art. 206, §1º, III, do Código Civil não incide sobre pretensão de cobrança fundada em cheque. 3. A instância recursal não julga imediatamente o mérito quando a causa não está madura e o julgamento direto compromete o contraditório, a ampla defesa e o duplo grau de jurisdição.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, II, e art. 1.013, §4º. Código Civil, art. 206, §1º, III. Lei nº 7.357/85, arts. 33, 59 e 61. Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 346953888 – reclamação nº 1050121-58.2025.8.11.0001 –
Núcleo de Justiça Digital dos Juizado Especiais
), que extinguiu o feito com resolução do mérito, reconhecendo de ofício a prescrição da pretensão, com fundamento no art. 487, II, do CPC e no art. 206, §1°, III, do Código Civil.

V O T O R E L A T O R

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- cheque n.° 851047, Banco do Brasil, agência 2836, conta corrente 8.156-6, emitido por MILENE KISTNER ROSOLIN em 1°/9/2023, no valor de R$ 20.000,00 (id. 346953880); - o título foi devolvido por insuficiência de fundos em duas apresentações: 4/9/2023 (motivo 11) e 6/9/2023 (motivo 12), conforme verso da cártula (id. 346953880); - a ação de locupletamento ilícito, com fundamento no art. 61 da Lei n. 7.357/85, foi ajuizada em 21/7/2025 (id. 346953877); - a parte Requerida foi regularmente citada em 22/7/2025 (id. 346953884), mas não compareceu à audiência de conciliação de 20/8/2025, de modo que os autos foram remetidos para análise de revelia (id. 346953886); - sem que a parte Requerida apresentasse defesa de mérito, o juízo de primeiro grau extinguiu o feito com resolução do mérito ao reconhecer de ofício a prescrição (id. 346953888).

- PRELIMINAR.

- Da prescrição.

A sentença de origem reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão com base no art. 206, §1°, III, do Código Civil. Esse dispositivo regula a prescrição anual das pretensões dos
"tabeliães, auxiliares da justiça, serventuários judiciais, árbitros e peritos, pela percepção de emolumentos, custas e honorários"
. Sua aplicação ao caso é manifestamente equivocada, pois nenhuma das situações nele previstas guarda qualquer relação com a cobrança de crédito representado por cheque.

A ação de locupletamento ilícito fundada em cheque prescrito tem regência específica no art. 61 da Lei n. 7.357/85 (
Lei do Cheque
), cujo prazo prescricional é de 2 (
dois
) anos, contados do dia em que se consumar a prescrição executiva prevista no art. 59 da mesma lei, que, por sua vez, é de 6 (
seis
) meses a contar da expiração do prazo de apresentação (
art. 33
).

A contagem dos prazos no caso concreto revela com clareza a ausência de prescrição:

(a) Emissão do cheque: 1°/9/2023.

(b) Prazo de apresentação (art. 33, Lei n. 7.357/85): 30 dias, mesma praça — expirou em 1/10/2023.

(c) Prescrição executiva (art. 59): 6 meses a contar de 1/10/2023 — consumou-se em 1/4/2024.

(d) Prazo para ação de locupletamento (art. 61): 2 anos a contar de 1/4/2024 — expira em 1/4/2026.

(e) Ajuizamento da ação: 21/7/2025 — A ação foi ajuizada em 21/7/2025, portanto dentro do prazo bienal do art. 61, que somente se encerrará em abril/2026.

Além disso, registre-se que a sentença sequer identificou corretamente o prazo prescricional aplicável, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que o documento “encontra-se prescrito”, o que o Recorrente, com razão, aponta como fundamentação inadequada, incapaz de sustentar a extinção do feito.

Reconhecida a inocorrência da prescrição, impõe-se a reforma da sentença.

- Da teoria da causa madura.

O artigo 1.013, §4º, do Código de Processo Civil, estabelece que:
“
Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau
”
.

Assim, a teoria da causa madura só pode ser aplicada quando a matéria versada for, exclusivamente de direito ou, se de fato/direito, não exigir a produção de provas. Precedente.
(TJMT – TRU - RI nº 1002068-87.2022.8.11.0086 – rel. Juiz CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES – j. 10/4/2023 - DJE 16/4/2023).

Nesse sentido:

“... A aplicação da regra ora comentada se mostra dependente exclusivamente de uma circunstância: sendo anulada a sentença de primeiro grau em razão do equívoco do juiz em extinguir o processo sem a resolução do mérito, o tribunal passará ao julgamento imediato do mérito sempre que o único ato a ser praticado for a prolação de uma nova decisão a respeito do mérito da demanda. Havendo qualquer outro ato a ser praticado antes da prolação da nova decisão, o tribunal deverá devolver o processo ao primeiro grau de jurisdição. Em razão disso, é inaplicável o art. 1.013, §3º, I, do Novo CPC na hipótese de indeferimento da petição inicial.” (art. 330 do Novo CPC).”
(NEVEZ, Daniel Amorim Assunção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 9ª ED. Salvador: JusPodivm, 2017. P. 1.652-1.653)

A parte Requerida foi citada, não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou defesa de mérito. O feito foi extinto de forma prematura, sem qualquer instrução processual.

Deste modo, dependendo a matéria de fato, de avaliação do juízo sobe eventual oportunidade de produção de provas, inviável o julgamento nesta fase.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1)
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026